Tribunal: TJSP
Processo: 1008793-69.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008793-69.2017.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante MB PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008793-69.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 43458 hb
2
VOTO No: 43458
EDEC. No: 1008793-69.2017.8.26.0565/50000
COMARCA: São Caetano do Sul (6a V. Cív.)
EMBGTE.: MB Promoções e Eventos Ltda. (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
MB Promoções e Eventos Ltda. ao v. acórdão de fls. 381/392 dos autos
digitais em apenso, que negou provimento à apelação por ela manejada
contra a r. sentença de fls. 299/306 dos autos apensados, que julgou
improcedente ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de
indébito (cédula de crédito bancário no 325.105.913, pactuada em
27.07.2016 no valor de R$59.914,81) intentada em face do Banco do
Brasil S.A., aqui embargado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) houve
cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas
indispensáveis ao deslinde do feito, (2) o julgamento antecipado da lide
trouxe enorme prejuízo à demandante e (3) os honorários advocatícios
devem ser reduzidos para R$500,00 (fls. 01/06).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
aclaradas as questões suscitadas.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008793-69.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 43458 hb
3
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 03 e 07 do v. acórdão
hostilizado (fls. 384 e 391/392 dos autos digitais em apenso), as quais
bem arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“A dilação instrutória aspirada (perícia contábil),
nesta fase da demanda, revelava-se impertinente e inoportuna,
consubstanciando diligência inútil ou protelatória que cumpria fosse
dispensada para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser
composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 125, II, 130 e
330, I, do CPC.
(...)
Por fim, não comporta acolhimento a pretensão de
redução dos honorários advocatícios, eis que o MM. Juízo singular
promoveu arbitramento em grau mínimo (10% do valor causa,
R$41.871,87), em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC” (fls. 383 e
391/392 dos autos digitais em apenso).
De feito, afigura-se dispensável a realização de prova
pericial contábil para o deslinde do feito, eis que a jurisprudência já
sedimentou entendimento de que as instituições financeiras não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008793-69.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 43458 hb
4
obrigadas a limitar os juros remuneratórios a 1% ao mês e a incidência
de capitalização de juros depende de prévia previsão contratual.
In casu, no que tange aos juros a embargante não
demonstrou qualquer abusividade no pacto firmado entre as partes e a
capitalização de juros restou expressamente pactuada, não havendo
qualquer razão que justifique a realização de perícia contábil para o
deslinde do feito.
No mais, a honorária foi arbitrada, em primeira
instância, no mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC) e em segunda
instância houve majoração da alíquota respectiva de 10% para 12% em
razão da negativa de provimento ao apelo manejado pela autora-
apelada-embargante (art. 85, § 11, do CPC), sendo absolutamente
descabida a pretensão de redução dos honorários para R$500,00.
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008793-69.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 43458 hb
5
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008793-69.2017.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no 43458 hb
6
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica